Tribunal: STF
Processo: RHC 251927
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto, em 27.11.2024, por Gabriel Soares Pereira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 869.395, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado às penas de quarenta anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de vinte dias-multa, pela prática do crime previsto na parte final do § 3º do art. 157 do Código Penal (latrocínio).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso para diminuir as penas para trinta e cinco anos, seis meses e vinte dias de reclusão e dezesseis dias-multa:



    “Apelação. Latrocínio tentado. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelas vítimas, além de reconhecimento pessoal em juízo. Intenção do réu e de seu comparsa de causar a morte das vítimas, por meio dos disparos de arma de fogo, durante a execução do roubo, extraída da dinâmica dos fatos, devidamente comprovada em juízo. Condenação mantida. Recurso defensivo parcialmente provido somente para o fim de reduzir a reprimenda corporal do réu ao patamar de 35 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 16 dias-multa, calculados no piso legal” (fl. 2, e-doc. 11). 



    4. Contra esse acórdão foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 869.395. Em 2.10.2024, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do habeas corpus sob o fundamento de ter sido impetrado em substituição de recurso especial.



    A defesa interpôs agravo regimental, desprovido, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. CONDENAÇÃO MANTIDA EM APELAÇÃO. MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não se mostra adequada a possibilidade de análise dos pedidos para eventual concessão da ordem de ofício, haja vista a interposição concomitante de agravo em recurso especial pela defesa do réu. Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado concomitantemente com o recurso próprio, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. 



    2. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 69).



    5. Esse julgado é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “o writ foi impetrado em data anterior ao recurso especial, tendo, inclusive, sido devidamente processado e concluso para julgamento” (fl. 2, e-doc. 75).



    Sustenta não ter havido “concomitância, mas impetração anterior à interposição do recurso especial” (fl. 3, e-doc. 75).



    Salienta que “a presente via de impugnação, por ser mais abrangente, não possui tantos óbices quanto o recurso especial, sendo este outro motivo pelo qual se optou por ela e pelo qual também se nota prejuízo ao paciente, pois é fato notório que qualquer óbice existente, por mínimo que seja, importará no não conhecimento do recurso interposto pela via ordinária em virtude da famigerada ‘jurisprudência defensiva’” (fl. 3, e-doc. 75).



    Argumenta que “outro fator a ser considerado é que o recurso especial foi interposto tanto como uma via secundária quanto uma via para evitar óbices, mormente porque os Tribunais Superiores não admitem a impetração quando já houver trânsito em julgado, o que denota que a finalidade da interposição do já mencionado recurso teve como finalidade principal a não existência de óbice para que o mandamus fosse julgado” (fl. 3, e-doc. 75).



    Este o pedido:



    “Em face de tudo acima arguido, requer a Vossas Excelências o conhecimento e o provimento do presente recurso, considerando que o habeas corpus foi impetrado em data anterior à interposição do recurso especial, no sentido de anular o v. acórdão recorrido para que seja dado integral conhecimento à ordem impetrada (podendo, posteriormente, ser dado como prejudicado o recurso especial), ainda que haja mera análise para a concessão da ordem de ofício” (fl. 4, e-doc. 75).



    6. Em contrarrazões, o Ministério Público pediu o desprovimento do recurso ordinário, sob o argumento de que “não se mostra cabível a impetração simultânea de Habeas Corpus com a interposição de recurso próprio, sob pena de ‘subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade’, não havendo, portanto, ilegalidade no acórdão ora recorrido” (fl. 4, e-doc. 88).



    7. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso ordinário:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. MANDAMUS IMPETRADO SIMULTÂNEAMENTE COM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NÃO CARACTERIZADA FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  – Parecer pelo não provimento do recurso ordinário” (fl. 1, e-doc. 98).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    9. No acórdão recorrido, afirmou-se incabível habeas corpus impetrado simultaneamente com recurso especial:



    “A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Isso porque, conforme consignado, a hipótese dos autos trata de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, razão pela qual a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. 



    Ademais, não se mostra adequada a possibilidade de análise das matérias para eventual concessão da ordem de ofício no presente mandamus, haja vista a concomitante interposição de agravo em recurso especial pela defesa do réu contra o mesmo acórdão, proferido na Apelação Criminal n. 0001011-58.2018.8.26.0576, que aguarda processamento. 



    Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado concomitantemente com o recurso próprio, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais” (fl. 2, e-doc. 72).



    10. O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça afasta-se da jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de que a possibilidade de interposição de recursos especial e extraordinário não afeta a admissibilidade de habeas corpus impetrado contra o mesmo ato. Admite-se, assim, a impetração de habeas corpus simultânea ou em substituição àqueles recursos.



    Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO PELA INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 656.851/SP” (HC n. 228.330, de minha relatoria, DJe 25.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA EXTINTA HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O caráter substitutivo de recurso extraordinário não impede o conhecimento da impetração. Precedentes. 



    2. Conforme a jurisprudência desta Turma, as condenações passadas não podem gerar valoração desfavorável dos antecedentes fora do período depurador. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 157.574-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    “(...) HABEAS CORPUS – RECURSO ESPECIAL – SUBSTITUTIVO. O fato de o habeas corpus surgir como substitutivo de recurso especial não é obstáculo à admissibilidade. (...)” (HC n. 122.987, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.11.2018).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Impetração da qual não conheceu o Superior Tribunal de Justiça, por ser ela substitutiva de recurso especial. Entendimento que não se coaduna com o entendimento da Corte. Precedentes. Alegação de ofensa à vedação da reformatio in pejus e ao princípio da individualização da pena. Não ocorrência. Recurso não provido. 



    1. A Corte não tem admitido a rejeição da impetração perante o Superior Tribunal de Justiça a pretexto de se cuidar de substitutivo de recurso especial cabível (HC nº 115.715/CE, Primeira Turma, Rel. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, julgado em 11/6/13). (...)” (RHC 
n. 119.149, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.4.2015).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O CABIMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO PELA NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ATO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O recurso especial não é pressuposto necessário ou critério para admissibilidade de habeas corpus. Precedentes. 



    2. Ordem concedida para determinar à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que examine o mérito do Habeas Corpus n. 206.236” (HC n. 110.947, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2012).



    11. No caso dos autos, consta que a defesa impugnou o acórdão confirmatório da condenação por habeas corpus e por recurso especial, o qual foi inadmitido, ensejando a interposição de agravo em recurso especial direcionado ao Superior Tribunal de Justiça. A interposição simultânea de habeas corpus e de recurso especial é admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    12. Pelo exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus apenas para determinar que, afastado o óbice processual imposto, o Superior Tribunal de Justiça analise o Habeas Corpus n. 869.395, julgando-o como de direito. 



    Oficie-se ao Relator do Habeas Corpus n. 869.395, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, para, com urgência, ter ciência desta decisão e adotar as providências necessárias a seu integral cumprimento. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora